Tribunal: TJSP
Processo: 1500175-84.2019.8.26.0605
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
*TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – Conformismo defensivo quanto ao mérito da condenação – Descabimento de afastamento da majorante do art. 40, III, L. 11.343/06, por se tratar de crime praticado nas dependências de estabelecimento prisional – Possibilidade de redução da pena, pelo tráfico privilegiado, em 2/3, porque não expressiva a quantidade de maconha apreendida – Cabimento de

Ementa:
*TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – Conformismo defensivo quanto ao mérito da condenação – Descabimento de afastamento da majorante do art. 40, III, L. 11.343/06, por se tratar de crime praticado nas dependências de estabelecimento prisional – Possibilidade de redução da pena, pelo tráfico privilegiado, em 2/3, porque não expressiva a quantidade de maconha apreendida – Cabimento de substituição da pena por duas restritivas de direitos e alteração do regime prisional para o aberto – Recurso parcialmente provido (voto no 42669)*.